Tribunal: TJSP
Processo: 1058022-16.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não configuração. Negativa de prestação jurisprudencial somente terá lugar se o julgador não enfrentar questão controvertida relevante para formar convencimento e dar solução do litígio. Não configuração da hipótese. Interpreta-se que a parte quer promover o reexame da questão e, com isso, adverte para a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não configuração. Negativa de prestação jurisprudencial somente terá lugar se o julgador não enfrentar questão controvertida relevante para formar convencimento e dar solução do litígio. Não configuração da hipótese. Interpreta-se que a parte quer promover o reexame da questão e, com isso, adverte para a invalidade do julgamento, mas não é possível identificar a alegada parcimônia do provimento judicial em relação ao tratamento de alegação relevante para alterar o direcionamento adotado para o resultado da decisão. Situação de inconformismo com o resultado do julgamento. Mera hipótese de decisão contrária ao interesse da parte e não ausência de pronunciamento do julgador. Objeção rejeitada.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Reequilíbrio econômico-financeiro decorrente da desoneração tributária prevista pela Lei Federal no 12.546/11 ("Plano Brasil Maior"). Inteligência do artigo 65, § 5o, da Lei no 8.666/93. Comprovação do enriquecimento sem causa. Incentivo fiscal atinente a desoneração da folha de pagamento. Pagamento de contraprestação dos serviços com inclusão dos custos da operação. Impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Se a Fazenda realizou o pagamento considerando os encargos fiscais mencionados, houve repasse de valores indevidos. Ausência de preclusão lógica, pois os prejuízos causados ao erário não se submetem sequer a prazo prescricional e, muito menos a regras próprias dos institutos de direito privado. A alegada aceitação tácita do prejuízo em razão dos diversos aditamentos celebrados não pode ser utilizada como meio de justificar o recebimento de valores indevidos, ainda mais no âmbito do regime jurídico de direito administrativo. A questão relativa à dimensão quantitativa dos valores não exige instrução probatória porque os cálculos apresentados tomaram como base percentual apontado pela ré em seus cálculos. Ausência de controvérsia detalhada em contestação sobre os valores.

CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. Critério de incidência deve observar a especificidade do caso, em atenção à ordem de vocação estabelecida pelo art. 85, §3o, II, do CPC. "In casu", o conteúdo econômico corresponde ao valor cobrado, ou seja, R$ 1.408.091,92. Em razão disso, para evitar arbitramento em valor excessivo, a verba honorária deve ser fixada em R$ 50.000,00, já considerando a majoração por conta da sucumbência recursal. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. Ausência de "reformatio in pejus". Matéria de ordem pública que permite a alteração de ofício.

NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS, COM OBSERVAÇÃO.